Tribunal: TJES
Processo: 5018797-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018797-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018797-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que manteve a determinação de pagamento de custas processuais remanescentes em favor da serventuária responsável por serventia não oficializada. O agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e defende a existência de confusão patrimonial, além de alegar que a sentença foi proferida após a oficialização da serventia, o que afastaria o dever de arcar com as custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de pagamento de custas processuais à Fazenda Pública Estadual em razão da sucumbência em processo que tramitou em serventia não oficializada; (ii) estabelecer se a oficialização posterior da serventia afasta a obrigação estatal de arcar com tais custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, prevê expressamente que, sendo a Fazenda Pública Estadual sucumbente em processo tramitado em vara judicial não oficializada, responderá pelo pagamento das custas processuais, norma esta dotada de presunção de constitucionalidade.

4. A oficialização da serventia após o início do processo não elide o dever de pagamento das custas, pois os atos processuais praticados antes da oficialização demandam contraprestação ao serventuário, que, até então, não era remunerado pelos cofres públicos.

5. Inexiste o instituto da confusão patrimonial, uma vez que o credor das custas é o delegatário da serventia não oficializada, titular de natureza privada, e o devedor é o Estado, pessoa jurídica distinta, nos termos do art. 381 do Código Civil.

6. A jurisprudência do TJES é pacífica ao afirmar a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e a responsabilidade do Estado pelo pagamento de custas em processos que tramitaram em serventias não oficializadas, ainda que a sentença tenha sido proferida após a sua oficialização.

7. O entendimento do STJ corrobora a tese de que a Fazenda Pública não está isenta do pagamento das custas relativas a serventias não oficializadas, reconhecendo o caráter remuneratório da verba em favor do delegatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com as custas processuais quando sucumbente em processo que tramitou em serventia não oficializada, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. A oficialização posterior da serventia não afasta a obrigação estatal quanto ao pagamento das custas relativas aos atos praticados enquanto a unidade era não oficializada.

3. A condenação ao pagamento de custas em favor de delegatário de serventia extrajudicial não caracteriza confusão patrimonial, por se tratar de pessoas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; CC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27/04/2021; TJES, Ap. 024140095217, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15/10/2019; TJES, Ap. 024130401235, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 03/09/2019; TJES, Ag. Int. Ap. 024100308634, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24/11/2015; TJES, Ag. Inst. 5000866-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do provimento (ID 34568890 e ID 50975839; processo de referência) que, nos autos n. 0025078-03.2015.8.08.0024, manteve a determinação endereçada ao Recorrente com relação ao pagamento das custas processuais.

Em

seu
recurso (ID
11219284
), o
Agravante, em resumo, aduz que é
inconstitucional a previsão contida no art. 20, § 1º da Lei Estadual n. 9.974/2013, destacando ainda que a confusão patrimonial. Além disso, defende que a imposição de pagamento das custas ao Ente Público é ilegal, pois a sentença foi proferida após a oficialização da serventia.

Sem contrarrazões recursais, conforme certificado no ID 13791373.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado
quando
proferida a decisão que recebeu o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo, sendo de rigor, pois, seu desprovimento, pelas razões que passo a explicitar.

A controvérsia cinge-se em examinar se a autarquia Agravante deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais remanescentes em favor da escrivã de serventia não oficializada, por ter sido a parte sucumbente.

A oficialização da serventia pode ser observada no seguinte ato normativo (Resolução nº 024/2016 - de 28 de novembro de 2016):

Art. 1º – Desmembrar e oficializar a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, com o aproveitamento da Sra. Inês Neves da Silva Santos no cargo de Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão, de acordo com os artigos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº. 51/94, c/c os artigos 29, I e 48, §2º, da Lei Federal nº. 8935/94.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Assim, ainda que a partir do referido marco temporal tenha sido oficializada a serventia, os atos praticados anteriormente devem ser objeto de contraprestação, não sendo cabível falar em confusão, haja vista a previsão da Lei 9.974/2013:

Art. 20. [...] § 1º
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Ora, o citado dispositivo legal, ao contrário do asseverado pelo recorrente, não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários.

Em verdade, a Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na demanda originária.

Nesse sentido, saliento que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não oficializada. Senão, vejamos:

[...] 1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. -
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

[...] II.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.
[...] IV.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.
A
rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

[...] 5.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130401235, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

À luz do posicionamento jurisprudencial adotado por este Sodalício, não merece guarida o argumento do agravante de que a obrigação de pagar custas configura o instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), sendo aplicável ao caso o disposto no §1º do art. 20 da Lei n.º 9.974/2013.

Ademais, corroborando a constitucionalidade do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, ressalto que a condenação do ente público ao pagamento das custas
“[...]
não representa qualquer afronta ao art. 31 do ADCT da CF⁄88, norma esta que apenas proíbe que o titular de serventia extrajudicial que tenha optado pela judicialização retorne à situação anterior; pelo contrário, com ela convive harmonicamente, eis que a norma permite que aquele que não tenha optado pela judicialização assim continue até que a serventia fique vaga
[...]”
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100308634, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data da Publicação no Diário: 02/12/2015).

Trata-se, inclusive, do mesmo posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
[...] (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ)

Sendo assim, não há que se falar no instituto da confusão, uma vez que, em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, tem-se que tais serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, servindo o pagamento em exame justamente como retribuição pelo trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.

Finalmente, por oportuno sublinho que, conforme assente jurisprudência deste Sodalício,
“
a prolação de sentença após a oficialização da serventia não afasta o pagamento das custas pelo ente estatal
”
(TJES. 5000866-21.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. 07/12/2024)
,
na medida em que não pairam dúvidas de que o feito tramitou Por algum tempo antes da oficialização da serventia.

Por todo o arrazoado, revela-se imperiosa a manutenção do
decisum
recorrido.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo interno,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a decisão objurgada, que conheceu e desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo
IPAJM
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2025 às 09:44:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57315010062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador para negar provimento ao recurso.